Tribunal: TJDFT
Processo: 0727963-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727963-35.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ELIO MARQUES PEIXOTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando o que informado na petição de ID 70302524, promova a Secretaria da Turma a retificação da autuação e a intimação da Defensoria Pública do Distrito Federal. Publique-se. Brasília, D.F., 1 de abril de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator